Tribunal: TJBA
Processo: 0510885-28.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510885-28.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS Advogado(s): PAULO ANTONIO MULLER APELADO: CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s):RODRIGO DA SILVA SCHUMACKER ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO CONTRATADA. FRAUDE NA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DINAMIZADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu tutela de urgência para suspender descontos relativos à “Contribuição ANAPPS”, declarou a inexistência de negócio jurídico, condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 6.000,00, em favor de beneficiária de pensão por morte que alegou nunca ter contratado com a instituição ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição trienal quanto às parcelas descontadas; (ii) estabelecer se houve comprovação da contratação apta a legitimar os descontos efetuados; (iii) determinar se são devidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição não se configura em razão da natureza de trato sucessivo da relação, pois cada desconto mensal renova o prazo prescricional. 4. A apelante não logrou comprovar a alegada relação jurídica existente entre as partes, pois, embora tenham sido carreadas aos autos cópias da Ficha de Inscrição /Proposta de Adesão ao Seguro “assinada” pela apelada e de documento pessoal, observa-se nítida divergência entre as assinaturas lançadas naqueles documentos e aquelas outras apostas na cédula de identidade e instrumento de procuração apresentados com a inicial. De igual modo, também se verifica diferença entre o endereço supostamente informado pela apelada no momento da alegada contratação e aquele declarado na exordial, se afigurando temerária a continuidade dos descontos. 5. Imperioso concluir que houve vício no fornecimento do serviço pela apelante, impondo-se a declaração de nulidade da avença e a restituição da quantia indevidamente descontada. 6. A repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida, diante da má-fé evidenciada. 7. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, sendo adequado o valor de R$ 6.000,00 para reparar e inibir a prática abusiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Em descontos indevidos de natureza continuada, cada cobrança renova o prazo prescricional. 2. A divergência entre assinaturas e dados cadastrais autoriza a conclusão de fraude e nulidade contratual. 3. A repetição do indébito em dobro é cabível quando comprovada má-fé da instituição financeira. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral presumido.